Tribunal: TJDFT
Processo: 0707988-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DE RECURSO NO STJ. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por se tratar de hipótese de cumprimento provisório de sentença amparado nos artigos 520 e seguintes do CPC, afirma o agravante que a exigibilidade de pagar quantia certa pode ser mitigada em razão da apreciação do Agravo Regimental em Recurso Especial que ainda está pendente de julgamento no Colendo Superior Tribunal de Justiça e que poderia modificar o valor exequendo do cumprimento provisório de sentença.
2. Não restando evidenciada na hipótese dos autos a presença dos elementos caracterizadores da concessão do efeito suspensivo, a manutenção da decisão é medida que se deve impor.
3. Quanto à determinação do recolhimento da caução prevista no art. 520 e seguintes do CPC, razão não assiste ao recorrente. A determinação do recolhimento da caução é condicionado ao levantamento de depósito em dinheiro ou à prática de atos que importem na transferência de posse ou alienação de propriedade ou outro direito real, o que não restou verificado nos autos.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida em seus termos.